Tribunal: TJSP
Processo: 1001856-71.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATOS BANCÁRIOS – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de veículo – Preliminar - Cerceamento de defesa Inocorrência – Prova pericial desnecessária - Mérito - Alegação de cobrança de juros abusivos e fora do pactuado – Incidência de percentual livremente pactuado e eleito pelas partes – Juros capitalizados mensalmente e superiores a 12% ao ano –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATOS BANCÁRIOS – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de veículo – Preliminar - Cerceamento de defesa Inocorrência – Prova pericial desnecessária - Mérito - Alegação de cobrança de juros abusivos e fora do pactuado – Incidência de percentual livremente pactuado e eleito pelas partes – Juros capitalizados mensalmente e superiores a 12% ao ano – Admissibilidade - Aplicação das Súmulas 539 e 541 do STJ e da MP 2.170-36/2001 – Tabela 'Price' - Possibilidade de aplicação - Onerosidade excessiva – Inocorrência - Ausência de disparidade entre a taxa cobrada pela ré e àquela praticada pelo mercado - Tarifa de seguro, serviço de terceiros e comissão de permanência – Matérias que não comportam conhecimento – Ausência de previsão contratual – Sentença mantida - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001856-71.2020.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
VANESSA DA SILVA GALDINO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM
PARCIALMENTE
DO
RECURSO
E,
NA
PARTE
CONHECIDA, NEGARAM-LHE PROVIMENTO V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001856-71.2020.8.26.0554 -Voto no 16020
2
Apelação no: 1001856-71.2020.8.26.0554
Apelante: Vanessa da Silva Galdino (Justiça Gratuita)
Apelado: Itaú Unibanco S/A
MM(a). Juiz(a) de Direito Dr (a). Sidnei Vieira da Silva
Comarca: Foro de Santo André 9a Vara Cível
VOTO No 16020
APELAÇÃO
AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATOS
BANCÁRIOS

Cédula
de
Crédito
Bancário

Financiamento de veículo Preliminar - Cerceamento de
defesa Inocorrência Prova pericial desnecessária - Mérito
- Alegação de cobrança de juros abusivos e fora do pactuado
Incidência de percentual livremente pactuado e eleito
pelas partes Juros capitalizados mensalmente e superiores
a 12% ao ano Admissibilidade - Aplicação das Súmulas
539 e 541 do STJ e da MP 2.170-36/2001 Tabela 'Price' -
Possibilidade de aplicação - Onerosidade excessiva

Inocorrência - Ausência de disparidade entre a taxa cobrada
pela ré e àquela praticada pelo mercado - Tarifa de seguro,
serviço de terceiros e comissão de permanência Matérias
que não comportam conhecimento Ausência de previsão
contratual Sentença mantida - RECURSO CONHECIDO
EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO
Vistos.

O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r.
sentença de fls. 188/200, cujo relatório adoto, julgou a “AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
REVISÃO
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL”
interposta por VANESSA DA SILVA GALDINO em face de ITAÚ
UNIBANCO S/A, nos seguintes termos: “Ante o exposto e o mais que
dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na
inicial. Com isso, em razão da sucumbência, condeno a autora ao
pagamento das custas e despesas processuais e verba honorária que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001856-71.2020.8.26.0554 -Voto no 16020
3
fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo
85, §§2o, 8o e 16o do Código de Processo Civil, com correção monetária
a partir da data desta sentença e juros de mora de 1% (um por cento)
a contar do trânsito em julgado. Não obstante, deve-se observância ao
disposto no artigo 98, §3o, do referido Diploma legal, posto que o
requerente é beneficiário da gratuidade judiciária. Em caso de recurso
de apelação, ciência à parte contrária para, querendo, apresentar
contrarrazões no prazo de 15 dias úteis (art. 1.010, §1o do CPC). Após,
subam os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo,
com nossas homenagens e cautelas de estilo. Com o advento da Lei no
13.105/2015, o juízo de admissibilidade é efetuado pelo juízo ad
quem, na forma do artigo 1.010, § 3o, a seguir transcrito: Após as
formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao
tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.
Tendo em vista a expressa revogação do artigo 1.096 das Normas de
Serviço da Corregedoria Geral da Justiça (Provimento CG no 17/2016),
bem como a nova orientação trazida pelo Código de Processo Civil
(artigo 1.010, § 3o). Com o trânsito em julgado, em nada sendo
requerido no prazo de 15 dias, feitas as devidas anotações, ao arquivo.
P. I. C.”.
Insurgência recursal da autora (fls.
202/212). Preliminarmente, alega ocorrência de cerceamento de
defesa, ante a não realização da prova pericial. No mérito, diz que há
divergência entre a taxa de juros pactuada e a efetivamente aplicada
pela Instituição Financeira. Sustenta que vem sendo cobrada por
valor superior ao contratado. Aduz que o sistema de amortização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001856-71.2020.8.26.0554 -Voto no 16020
4
utilizado onera o consumidor, motivo pela qual deve ser substituído
pelo Sistemas SAC ou GAUSS. Na sequência, afirma que a prática de
capitalização de juros e a aplicação da Tabela Price são ilegais. Alega,
ainda, que os juros remuneratórios são abusivos. Por fim, insurge-se
quanto à cobrança de tarifa de seguro, serviços de terceiros, bem
como comissão de permanência.

Contrarrazões apresentadas às fls. 215/221.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar
que o presente recurso é tempestivo, sendo desnecessário o
preparo, pois a apelante é beneficiária da justiça gratuita.
Destaque-se, ademais, que esta Decisão
Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada,
em conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE
REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL interposta por VANESSA DA
SILVA GALDINO em face de ITAÚ UNIBANCO S/A, objetivando a (i)
alteração do sistema de amortização, para o método Gauss ou Sac,
(ii) adequação da taxa de juros remuneratórios, (iii) exclusão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001856-71.2020.8.26.0554 -Voto no 16020
5
capitalização de juros mensais, bem como (iv) o expurgo das tarifas
abusivas.
As partes celebraram em 16/12/2016
contrato de financiamento representado por Cédula de Crédito
Bancário, a ser pago em 48 parcelas fixas de R$ 646,73, com o fim de
adquirir o veículo descrito na inicial. Foram expressamente
pactuadas taxas de juros de 2,14% ao mês e 28,92% ao ano, com
CET de 2,46% ao mês e 34,37% ao ano. Foram incluídas ainda, as
tarifas de registro (R$ 112,40) e avaliação de bem (R$ 460,00).
Contestação apresentada pela ré às fls.
42/59.
Réplica (fls. 163/167).
Instadas a especificarem provas, o réu
postulou o julgamento antecipado da ação (pág. 185) e a autora pela
produção da prova documental, testemunhal e outras que se fizerem
necessárias (pág. 167).
Sobreveio a r. sentença de improcedência de
fls. 188/200.
Pois bem.
De início, consigna-se que o recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001856-71.2020.8.26.0554 -Voto no 16020
6
comporta parcial conhecimento.
Isto porque, ao contrário do quanto alegado
pela autora, não houve cobrança, pela instituição financeira, de tarifa
de seguro, serviços de terceiros, bem como comissão de
permanência.
Noutro giro, afasta-se a alegação de
cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide tem
lugar quando a matéria de mérito for unicamente de direito ou,
sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir
prova em audiência (art. 355, I, do CPC).
Compulsando os autos, denota-se que, o
julgamento antecipado da lide era cabível, porquanto o cerne da
questão se mostrava resolúvel por meio da prova documental
acostadas aos autos.
Registre-se, ainda que o objetivo principal da
prova é influenciar a formação da livre convicção do juiz em torno
dos fatos deduzidos em juízo, admitindo o ordenamento jurídico o
emprego de todos os meios legais "para provar a verdade dos fatos
em que se funda a ação ou a defesa" (Art. 369, do CPC).
No processo civil, dois princípios básicos
regem a fase probatória: o princípio dispositivo e o da livre
investigação das provas. O primeiro consiste na regra em que o juiz
depende, na instrução da causa, da iniciativa das partes quanto às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001856-71.2020.8.26.0554 -Voto no 16020
7
provas e às alegações que embasaram os fundamentos da decisão. Já
o segundo, diante do caráter publicista do processo, permite ao juiz
buscar as provas.
Como é cediço, cabe ao juiz que preside o
feito verificar a pertinência ou não da dilação probatória, podendo
dispensá-la se houver elementos de convicção bastantes para o
julgamento.
Assim, formado o convencimento do juiz, é
dever dele e não mera faculdade, proceder ao julgamento do feito.
Por isso, não se há de cogitar de cerceamento de defesa para a
apelante, tendo em vista que as provas documentais apresentadas se
mostravam suficientes para o deslinde da causa, tornando
totalmente prescindível a produção de prova pericial contábil.
No mérito, o recurso não comporta
provimento.
Aplicam-se, ao presente caso, as disposições
do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a autora
contratou os serviços como destinatário final (art. 2o, caput, CDC).
Ademais o CDC se aplica às Instituições
Financeiras, conforme estabelece a Súmula 297, do Superior
Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001856-71.2020.8.26.0554 -Voto no 16020
8
Quanto
aos
juros
cobrados
pelas
instituições financeiras, cumpre ressaltar que a matéria é regida
por legislação especial, a saber: a Lei no 4.595/64, as normas
editadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do
Brasil. Não incide, portanto o art. 1o da Lei de Usura (Decreto no
22.626/33), que veda a cobrança de juros em taxa superior a
12% ao ano.
Nesse sentido, confira-se a Súmula 596 do
C. STF: “As disposições do Decreto no 22.626/33 não se aplicam às
taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações
realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o
sistema financeiro nacional”.
Além
disso,
observe-se
que
a
MP
2.170-36/01, em seu art. 5o (declarado constitucional pelo C.
STF quando do julgamento do RE no 592.377/RS), prevê a
admissibilidade da capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano por instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional.
Assim, é lícito à instituição financeira cobrar
juros em taxa superior à legal, capitalizados com periodicidade
inferior a um ano (juros sobre juros).
Outrossim, o fato de a taxa de juros
mensal multiplicada por doze não corresponder à taxa de anual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001856-71.2020.8.26.0554 -Voto no 16020
9
demonstra a adoção do método de cálculo de juros compostos,
o qual não é ilegal.
Quantos aos temas acima expostos:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE
BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM
DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO
COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS.
DECRETO
22.626/1933
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de
juros vedada pelo Decreto 22.626/1933
(Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano
e
permitida
pela
Medida
Provisória
2.170-36/2001, desde que expressamente
pactuada,
tem
por
pressuposto
a
circunstância de os juros devidos e já
vencidos
serem,
periodicamente,
incorporados ao valor principal. Os juros
não pagos são incorporados ao capital e
sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por
outro lado, há os conceitos abstratos, de
matemática financeira, de “taxa de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001856-71.2020.8.26.0554 -Voto no 16020
10
simples” e “taxa de juros compostos”, métodos
usados na formação da taxa de juros
contratada, prévios ao início do cumprimento
do contrato. A mera circunstância de estar
pactuada taxa efetiva e taxa nominal de
juros não implica capitalização de juros,
mas apenas processo de formação da taxa
de juros pelo método composto, o que não
é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3.
Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: -
“É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em
contratos celebrados após 31.3.2000, data
da publicação da Medida Provisória n.
1.963-17/2000
(em
vigor
como
MP
2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada.” - “A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A
previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a
cobrança
da
taxa
efetiva
anual
contratada”. (...)” (REsp 973.827/RS, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/
Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001856-71.2020.8.26.0554 -Voto no 16020
11
DJe 24/09/2012)
Quanto ao tema, foi editada a Súmula 541: “A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada.” (REsp 973.827 e REsp 1.251.331).
Nessa senda, infere-se, também, a possibilidade de aplicação da “tabela Price”, conforme
jurisprudência pacífica deste E. Tribunal:
“AÇÃO REVISIONAL FUNDADA EM CÉDULA
DE CRÉDITO BANCÁRIO. SUFICIÊNCIA DA
PREVISÃO DE TAXA DE JUROS ANUAL
SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL
PARA AUTORIZAR A COBRANÇA DA TAXA
EFETIVA ANUAL CONTRATADA, DE ACORDO
COM
A
SÚMULA
No
541
DO
STJ.
AUTORIZAÇÃO DA COBRANÇA DA TARIFA DE
CADASTRO NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO
NEGOCIAL PARA REMUNERAR A PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO DE PESQUISA EM CADASTROS
DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, BASE DE DADOS
E INFORMAÇÕES CADASTRAIS, SEGUNDO O
ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO
NO
JULGAMENTO
DO
RECURSO
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA RESP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001856-71.2020.8.26.0554 -Voto no 16020
12
No
1.251.331/RS.
DESCABIMENTO
DA
LIMITAÇÃO
DA
TAXA
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS EM 12% AO ANO, POIS
AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NÃO SE
SUBMETEM AO DECRETO No 22.626/33 (LEI
DA USURA), DE ACORDO COM A SÚMULA No
576 DO STF, SEM CONTAR QUE A TAXA
PRATICADA PELO RÉU NÃO EXTRAPOLA O
PATAMAR
MÉDIO
DO
MERCADO
EM
OPERAÇÕES
FINANCEIRAS
DA
MESMA
ESPÉCIE. TABELA "PRICE". AUTORIZAÇÃO
DA INCIDÊNCIA DE CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR À
ANUAL, EXPRESSAMENTE PACTUADA, NOS
CONTRATOS DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
FIRMADOS NA VIGÊNCIA DO ART. 5o DA
MEDIDA PROVISÓRIA No 2.170-36/2001.
RECONHECIMENTO
DA
CONSTITUCIONALIDADE
FORMAL
DA
MENCIONADA MEDIDA PROVISÓRIA NO
JULGAMENTO
DO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
No
592.377/RS.
INCIDÊNCIA
DE
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS
ENCARGOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
DA COBRANÇA. VALOR NOMINAL DA TAXA
DE juros REMUNERATÓRIOS. Abusividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001856-71.2020.8.26.0554 -Voto no 16020
13
NÃO configurada. taxas de juros mensal e
anual em conformidade com as taxas médias
divulgadas
pelo
BACEN.
RECURSO
DESPROVIDO”
(TJSP,
AC
1011943-30.2019.8.26.0002, 22a Câm. Dir.
Priv., rel Des. Alberto Gosson, j. 13/06/2019,
DJe 26/06/2019).
Cumpre pontuar que as parcelas ajustadas
não se constituem em mera divisão do valor financiado ou do
bem pelo número de prestações mensais, acrescidas de juros.
Estão incluídos no valor das prestações a remuneração do capital, a
correção monetária do valor ou a depreciação do bem e o custo
financeiro da operação, aí englobada uma série de fatores como a
capitalização de recursos no meio financeiro, os impostos e outros
fatores.
Ressalta-se, por fim, que a modificação na
taxa de juros só tem cabimento quando se constatar, no caso
concreto, que esta foi cobrada sem previsão contratual, ou
quando fixada em percentual muito discrepante em relação à
taxa de mercado.
In casu, a incidência de juros remuneratórios
está devidamente prevista no contrato firmado entre as partes.
Verifica-se que foi expressamente fixado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001856-71.2020.8.26.0554 -Voto no 16020
14
taxa de juros mensal de 2,14 ao mês e anual de 28,92%, com CET de
2,46% ao mês e 34,37% ao ano.
Sendo certo que a taxa de juros mensal
(2,14%) multiplicada por doze resulta em 25,68%, percentual este
inferior à taxa anual fixada
28,92% e CET 34,37- evidente a
adoção do método de juros compostos.
Nessa senda, considerando que o contrato
previu a cobrança de juros remuneratórios e adoção do método de
juros compostos, bem como fixou expressamente as taxas de juros
mensais e anuais, e, ainda, o custo efetivo total, não há que se falar
em abusividade ou ilegalidade das cobranças.
Outrossim, não há disparidade entre a taxa
de juros cobrada e àquela praticada pelo mercado.
Por fim, embora a apelante alegue que está
sendo cobrada por valor superior ao contratado, não há nenhuma
prova nos autos de que a ré cobrou parcelas mensais acima de R$
646,73 (valor expressamente pactuado).
Portanto, analisadas as peculiaridades do
caso em tela, aliada ao conjunto probatório, é de rigor a mantença da
r. sentença, ficando ratificado in totum os seus fundamentos, eis que
suficientemente motivada.
Tendo em vista o desprovimento do apelo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001856-71.2020.8.26.0554 -Voto no 16020
15
consoante dispõem os §§ 2° e 11, do art. 85, do CPC/2015, ficam os
honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da causa
atualizado, ressalvada a justiça gratuita concedida à parte autora.
Por
estes
fundamentos,
CONHEÇO
PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGO
PROVIMENTO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)